Tribunal: TJDFT
Processo: 0720408-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720408-12.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: MARCIO ANDRE CARVALHO DA COSTA JUNIOR D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça quanto a certidão de ID 49057738. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator